Tribunal: TJSP
Processo: 1086849-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica – Sobretensão – Dano em aparelho elétrico de segurado – Sentença de procedência.

Pedido de Indenização – Nexo de causalidade não provado – Laudo unilateral sem força probante – Improcedência que se impõe – Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO, com inversão da sucumbência.